Tribunal: TJMT
Processo: 1035084-56.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035084-56.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EFIGENIA BALBINA DE ASSUNCAO SIQUEIRA - CPF: 329.083.691-68 (APELADO), LUIZ FELLIPE KLOCK NEVES - CPF: 053.328.671-90 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (PIAUI) - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E CIRÚRGICO PELO ESTADO. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO No 1313 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, confirmando liminar que determinou a imediata transferência da parte autora para hospital da rede pública, com transporte adequado e realização de procedimento cirúrgico específico. A sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em saber se a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC ou se deve ser feita por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em consonância com a tese firmada no Tema Repetitivo no 1313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou, no Tema Repetitivo no 1313, o entendimento de que os honorários advocatícios, em demandas que envolvem o direito à saúde contra o poder público, devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se os critérios do § 8o-A do art. 85 do CPC.

4. A sentença recorrida fixou os honorários com base no valor da causa, o que contraria a orientação jurisprudencial consolidada.

5. A quantia de arbitrada por equidade mostra-se adequada à complexidade da causa e ao zelo profissional, estando de acordo com os parâmetros do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

6. Ainda que mencionado o Tema 1076 do STJ, este é aplicável apenas a causas de alta complexidade patrimonial, não sendo o caso de demandas de conteúdo inestimável voltadas à tutela do direito fundamental à saúde.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Em demandas relativas ao fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério de equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, conforme fixado no Tema Repetitivo no 1313 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1953847/SP, rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 23.11.2022 (Tema 1313).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1035084-56.2023.8.11.0002, ajuizada por Efigênia Balbina de Assunção Siqueira, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a liminar anteriormente deferida e determinando a imediata transferência da autora para hospital da rede pública de saúde, apto ao tratamento da patologia que a acomete, a utilização de meio de transporte adequado à gravidade da enfermidade, bem como a realização imediata do procedimento cirúrgico de correção endovascular de aneurisma/dissecção das ilíacas com endoprótese tubular.
Ademais, condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O recorrente sustenta, em primeiro lugar, que a deliberação sobre honorários sucumbenciais deve ser suspensa, em razão da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1023732-44.2022.811.0000 pelo Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento dos processos sobre a mesma matéria.

No mérito, defende que, em demandas de saúde pública, o direito tutelado é inestimável e não se confunde com obrigações de natureza patrimonial, razão pela qual os honorários devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Para reforçar sua tese, invoca precedentes recentes e reiterados do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a impossibilidade de mensuração econômica do proveito obtido em ações voltadas à garantia do direito fundamental à vida e à saúde, autorizando, portanto, a fixação equitativa da verba honorária.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso de apelação “
para que os honorários sucumbenciais sejam fixados por apreciação equitativa, em conformidade com o entendimento firmado no Tema Repetitivo no 1.313 do Superior Tribunal de Justiça
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Dos Honorários Advocatícios

A insurgência recursal concentra-se na forma de fixação dos honorários advocatícios em demandas relativas à judicialização do direito à saúde pública.

Ao caso, cumpre esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1313, relativo à fixação de honorários advocatícios em ações de saúde propostas contra o poder público, firmou a seguinte tese:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.
”

Diante do exposto, nos termos do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça,
impõe-se a fixação dos honorários advocatícios em R$ 5.000,00,
valor que se adequa aos critérios previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil, a serem suportados, em partes iguais, pelos entes federativos demandados.

Ademais, ainda que o apelante tenha feito referência ao Tema Repetitivo no 1076 do STJ, importa esclarecer que tal entendimento se refere exclusivamente a causas de natureza patrimonial com valor elevado, o que não se aplica ao presente caso, de nítido conteúdo inestimável, voltado à tutela do direito fundamental à saúde, enquadrando-se, portanto, na orientação firmada no Tema 1313.

Da eventual aplicação de multa em agravo interno

Por fim, destaca-se que a tese jurídica adotada neste julgamento está em consonância com o entendimento firmado em sede de recursos repetitivos, evidenciando a estabilidade jurisprudencial da matéria controvertida e autorizando, inclusive, a prolação de decisão monocrática.

Desse modo, eventual interposição de Agravo Interno que não demonstre, de forma fundamentada, a distinção (
distinguishing
) ou a superação (
overruling
) do referido precedente qualificado poderá ensejar a aplicação da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 2043826/SC, em sede de recursos repetitivos (Tema n. 1201).

Dispositivo

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto, para fixar os honorários advocatícios de sucumbência em R$ 5.000,00, conforme a orientação firmada no Tema n. 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026